Tribunal: TJSP
Processo: 1007745-08.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pedido de repetição do indébito em dobro – Inovação recursal – Impossibilidade de apreciação – Inteligência do artigo 1.014 do CPC – Recurso não conhecido nesse ponto;
TAXA DE JUROS – Abusividade comprovada in casu – Matéria objeto do Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pedido de repetição do indébito em dobro – Inovação recursal – Impossibilidade de apreciação – Inteligência do artigo 1.014 do CPC – Recurso não conhecido nesse ponto;
TAXA DE JUROS – Abusividade comprovada in casu – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, tal como decidido, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação – Apelo acolhido neste ponto;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste aspecto;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Exigência afastada;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO NÃO CONHECIDO, EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.